Tribunal: TJDFT
Processo: 0702909-79.2017.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE. INTIMAÇÃO DO PATRONO. INÉRCIA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
Segundo o art. 485, inc. III e § 1o do NCPC, para extinguir o feito por abandono da causa ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é necessária a caracterização da inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias. Para tanto, é obrigatória a intimação pessoal do demandante, além do seu patrono.
O artigo 272, caput, do CPC enuncia que “quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.” E em seu §5o, o dispositivo aduz que “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”.
Não merece reforma a sentença que extinguiu o processo em razão da inércia do recorrente que, após ser intimado pessoalmente, e ter seu advogado intimado por meio eletrônico, mantiveram-se inertes.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.